Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700724-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. FORNECEDORA. PAGAMENTO. RETENÇÃO COMPENSATÓRIA. GLOSA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPETRANTE. INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFETIVA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. TESE. INEXISTÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO. PROCESSO NÃO COLIGIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 2. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada. 3. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa havido no ambiente administrativo, ventilada sob a suposta impossibilidade quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, no que diz respeito à possibilidade de manifestação e participação nos procedimentos apuratórios, pois devidamente observado o devido processo legal administrativo, deve ser enjeitada a arguição, noutra prumada invocada, mas sob a mesma rubrica, de que a decisão administrativa questionada, que promovera a retenção compensatória de pagamentos à fornecedora contratada pela administração, carece de lastro, amparada em documento não juntado aos processos administrativos, pois, para tanto, demandar-se-ia a juntada integral dos procedimentos havidos naquela esfera própria, tratando-se de prova pré-constituída indispensável ao reconhecimento do direito invocado como líquido e certo. 4. Não guarnecendo a impetrante os autos com a documentação preparatória suficiente à qualificação do direito que invoca como dotado de certeza e liquidez, a pretensão invocada pela via do mandamus deve ser integralmente rejeitada, pois a tutela específica mandamental exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica daquele que o impetra, mediante a indicação da prática de ato com ilegalidade ou abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), e, cuidando-se de alegação direcionada à infirmação quanto à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, demanda ainda a colação de prova robusta nesse sentido. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a V, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, e 50, incisos I e II, ambos da LPA (Lei do Procedimento Administrativo), ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, por não ser possível a efetivação de glosas em processo administrativo distinto daquele em que se apura eventual cobrança a maior pelos medicamentos, nem a condução deste por autoridade diversa. Defende que a Administração Pública deve fundamentar os atos administrativos e se vincular aos motivos que o justificaram, o que não teria ocorrido no presente caso. Relata que os atos que autorizaram as glosas compensatórias não se encontram devidamente motivados; e c) artigos 368 do Código Civil e 805 do CPC, porquanto entende que o acórdão combatido teria deixado de observar os princípios da Administração Pública, bem como os da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da ilegalidade dos atos praticados pelo Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão de Contratos da Polícia Militar do Distrito Federal, sobre a glosa das receitas atuais do recorrente, sendo que os seus créditos preexistentes com a própria PMDF superam o valor do suposto ressarcimento. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 27586023). Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente em honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I a V, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, e 50, incisos I e II, ambos da LPA, 368 do CC e 805 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Dos argumentos alinhados deriva a constatação de que, almejando a apelante demonstrar a ilegalidade da glosa operada – haja vista que a alegação principal de cerceamento de defesa quanto à possibilidade de manifestação nos processos administrativos é, de plano, rechaçada pelos documentos presentes nos autos –, a ela competiria a juntada integral dos procedimentos administrativos que individualizara. Ocorre que, isso não obstante, a impetrante não coligira qualquer documento suficiente a infirmar a legitimidade do ato administrativo que promovera a multicitada retenção compensatória (...). É que os fatos que lastrearam a formulação da impetração, consubstanciando a causa de pedir do direito invocado, não restaram prévia e devidamente corroborados através de instrumentos materiais, necessitando, assim, de devida instrução probatória (...). Conforme assimilado, o ato em questão, ao menos considerando a presunção de legalidade e legitimidade que qualifica os atos promanados do Poder Público em geral, se dera em conformidade ao devido processo legal, em âmbito administrativo, estando, ainda, ancorado em previsão legal/normativa que o lastreia e o justifica, o que deixa carente de estofo o direito invocado pela impetrante, obstando a concessão do pleito que formulara. Conseguintemente, não se divisando quaisquer violações quanto ao contraditório e a ampla defesa em sede administrativa, tendo a parte sido intimada dos atos praticados para, querendo, ofertar defesa, afigurando-se provido de legitimidade o ato impugnado, mormente diante da inexistência de prova pré-constituída apta a infirmá-lo de seus caracteres inatos, deve ser desprovido o apelo formulado, mantendo-se incólume a decisão sentencial, que, bem e escorreitamente, denegara a segurança por entender inexistir prova ou indício de nulidade ou ilegalidade no ato emanado da autoridade impetrada (ID 23374481). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (AgInt no MS 23.565/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no RMS 65.804/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Terence Zveiter OAB/DF 11.717, e Vítor Fortini Düvelius OAB/DF 55.121 (ID 27586023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027